Tribunal: STF
Processo: RHC 207493
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC 667.196/MG (documentos eletrônicos 26 e 27).



    O recorrente pede



    “[...] conhecido e provido o RECURSO ORDINÁRIO em HABEAS CORPUS para que seja concedida a ordem liminar de HABEAS CORPUS impetrada, para conhecer do HABEAS CORPUS em toda a sua extensão, julgando o mérito da controvérsia instaurada e ao final, concedida a ordem nos termos vindicados na petição inicial do WRIT, reconhecendo a nulidade do processo a partir do julgamento da Apelação ocorrida no TRF – 1ª Região, ordenando que novo julgamento seja proferido” (pág. 13 do documento eletrônico 30).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. NÃO RECONHECIDA. PREJUÍZO AUSENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não se vislumbrou qualquer prejuízo ao agravante, tendo em vista que a d. Defesa não demonstrou a existência de indevida negativa de prestação jurisdicional do eg. Tribunal de origem, porque as teses a ele invocadas foram devidamente apreciadas.



    III - A ordem de apreciação dos recursos insere-se no âmbito da discricionariedade do d. julgador. De qualquer forma, não houve a demonstração de qual a tese jurídica teria sido prejudicada, nem mesmo como a atuação defensiva se mostrou inferiorizada pela inversão no julgamento ocorrido na mesma sessão.



    IV - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que ‘Da literalidade do artigo 563 do Código de Processo Penal extrai-se que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (AgRg no REsp n. 1.687.421/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 9/5/2018).



    V - Ainda, verifica-se que a irresignação da d. Defesa em relação à ausência de prestação jurisdicional quanto à a) ausência de dolo, b) erro determinado por terceiro, c) existência de parcelamento fiscal e d) causa de extinção de punibilidade não merece acolhimento.



    VI - A eg. Corte de origem afastou tais teses mediante exaustivo debate com incursão na seara fático-probatória, cujo afastamento nesta via resta obstado, pois estreita e não admite dilação probatória, assim como o aprofundado exame do acervo da ação penal para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. Verbis: ‘Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do ilícito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ’ (HC n. 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018).



    VII - Outrossim, não houve apreciação pelo eg. Tribunal de origem acerca da nulidade em decorrência da ausência de intimação para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial, o que impede a apreciação do tema por esta eg. Corte Superior, porque configurada a indevida supressão de instância.



    VIII - É assente nesta eg. Corte Superior que, ‘Mesmo a suposta nulidade absoluta deve ser objeto de decisão pelo eg. Tribunal de Justiça, para que seja inaugurada a competência desta Corte e afastada a supressão de instância’ (AgRg nos EDcl no HC n. 448.209/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 9/8/2018).



    IX - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 26, grifei).



    O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que rege a matéria em questão. 



    Com efeito, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Assim, o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, tampouco arguiu a alegada falha procedimental no momento oportuno.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório